Tribunal: TJDFT
Processo: 0772397-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Dosimetria. Atenuante da confissão espontânea. Reconhecimento. Agravante prevista no art. 61, ii, “h”. Afastamento de ofício. Bis in idem. Recurso Provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, §1o, CP). O apelante foi condenado a pena de reclusão, regime fechado. A Defesa postulou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se viável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (ii) analisar se possível o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP.
III. Razões de decidir
3. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o réu admite a prática dos fatos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.
4. Deve ser afastada de ofício, em razão do efeito devolutivo do apelo, a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, pois a condição de a vítima ser criança já integra o tipo penal descrito no caput do art. 217-A, o que configura bis in idem.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Admite-se a atenuante da confissão espontânea quando o réu confessa os fatos na fase inquisitorial e em juízo. 2. É indevido o reconhecimento da agravante do art. 61, II, “h” se a condição de a vítima ser criança já integra o tipo do caput do art. 217-A do CP”.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A, caput; art. 226, II; art. 61, II, “h”.